Tribunal: STF
Processo: RE 1477286
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 6):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO: SUA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, ENTRE A DATA-LIMITE PARA SUA APRESENTAÇÃO E O FINAL DO EXERCÍCIO EM QUE SEU PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a datalimite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E.” 



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 5): 



    “O v. acórdão recorrido justificou a precitada posição ao argumento de que “a norma contida nos arts. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 e 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022, que tem como referência o art. 100, § 5º, da CF/88, é uma norma especial que, por sua especificidade, prevalece sobre a norma geral contida no artigo 3º da EC nº 113/2021.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em juízo de retratação monocrático, a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do RE 1.515.163, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Tema 1135 (eDOC 25).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 33):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ENTRE A DATA-LIMITE PARA SUA APRESENTAÇÃO E O FINAL DO EXERCÍCIO EM QUE SEU PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO. ART. 100, § 5º, DA CF. APLICAÇÃO DO ÍNDICE ESTABELECIDO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. TEMA 1037 DO STF. TEMA 1335 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. O julgado desta Turma não destoa daquilo que foi estabelecido, pelo STF, nos Temas 1037 e 1335, motivo pelo qual ele deve ser mantido, não havendo lugar, pois, para o juízo de retratação."



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto proferido no juízo de retratação (eDOC 32, p. 1-2):



    “O julgado desta Turma - evento 13, RELVOTO1 - consignou que, entre a data da inscrição do precatório (atualmente, 2 de abril de cada ano) e o final do exercício seguinte, prazo previsto para seu pagamento, conforme art. 100, §5º, da Constituição Federal, não existe mora, razão pela qual, nesse período, não incide a SELIC, mas apenas a atualização monetária, devendo ser observado o índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias do respectivo ano. 



    Referido julgado, por oportuno, transcreveu artigos da LDO de 2022 e da LDO de 2023 que estabeleceram o IPCA-E como índice de atualização monetária. 



    Logo, esta Nona Turma não acolheu a pretensão do agravante, negando provimento ao agravo de instrumento. 



    Nesse contexto, conclui-se que o julgado desta Turma não destoa daquilo que foi estabelecido, pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas 1037 e 1335.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, ao retirar a aplicação de juros de mora no período de graça para pagamento do precatório, está em consonância com o decidido no Tema 1335 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.515.163-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, ementado nos seguintes termos:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. EC nº 113/2021. SELIC no período de graça. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a incidência de taxa Selic, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição, denominado de período de graça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a atualização pela SELIC de valores inscritos em precatório durante o prazo constitucional de pagamento, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. A Súmula Vinculante nº 17 afirma que “[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    4. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037/RG), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 não foi afetada pela EC nº 62/2009, de modo que “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    5. O regime de atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública foi modificado pela EC nº 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se o art. 3º da EC nº 113/2021 modificou o regime de atualização de precatórios, de modo a impor a incidência da Selic no prazo de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da Constituição (período de graça). Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    7. A Segunda Turma, no RE 1.475.938, afirmou que “admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição”. Decisões monocráticas em igual sentido, afastando a incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso conhecido e desprovido.



          Teses de julgamento: “1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”. (RE 1515163 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-314 DIVULG 18-10-2024 PUBLIC 21-10-2024)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente